Tribunal: TJBA
Processo: 8011596-32.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011596-32.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO LIMA REIS

Advogado(s)
:
ZENILDO DE ABREU REIS, JORDANA NUNES DE MORAIS, EVILYN WAGNER DE SOUZA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, SERGIO TOLLEDO DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – ENDOSSO DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR ORIGINAL – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por instituição financeira (Banco J Safra S/A) contra acórdão que negou provimento ao recurso. O embargante alegou omissão no julgado quanto à titularidade do título protestado, afirmando que este foi endossado a terceiro (Nelson Paschoalotto Advogados Associados), razão pela qual não teria legitimidade para promover sua baixa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à titularidade do título protestado e à suposta necessidade de expedição de ofício para cancelamento do protesto.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O voto condutor analisou a legislação aplicável, concluindo que o cancelamento do protesto exige a apresentação do título ou de declaração de anuência do credor. Ainda que o título tenha sido endossado, permanece sob responsabilidade do embargante obter tal anuência. A argumentação apresentada busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão anterior, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, por inexistência de vício na decisão embargada.

Tese:
Não configura omissão a ausência de expedição de ofício para cancelamento de protesto quando a responsabilidade pela obtenção da anuência permanece com a parte embargante, ainda que o título tenha sido endossado a terceiro.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 1.022;

Lei nº 9.492/1997, art. 26, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Acórdão n. 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, pág. 220.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.